Tribunal: STF
Processo: Rcl 87301
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação. Súmula vinculante 26. Progressão de regime. Exame criminológico. Decisão fundamentada. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. Negativa de seguimento.



DECISÃO



    Trata-se de reclamação constitucional ajuizada contra ato do Juízo de Direito da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal Deecrim 1ª Raj da Comarca de São Paulo/SP (DEECRIM 1ª RAJ) que, no curso da execução penal nº 7004963-59.2012.8.26.0050, teria contrariado o enunciado da Súmula Vinculante 26.



    Narra a Defesa que “o Reclamante cumpre pena privativa de liberdade em regime fechado desde 19 de junho de 2004, em razão de múltiplas condenações que somam 34 anos, 6 meses e 20 dias. Até 24 de julho de 2025, já havia cumprido 7.705 dias de prisão, o que corresponde a 61,054% da pena total”.



    Aduz que possui atestado de bom comportamento carcerário, emitido em 24 de julho de 2025 pela Secretaria da Administração Penitenciária do Estado de São Paulo, o qual comprova o cumprimento do requisito subjetivo exigido pelo art. 112 da Lei de Execução Penal.



    Alega, ainda, que as faltas disciplinares graves registradas entre 2007 e 2010 foram devidamente reabilitadas há mais de 15 anos, inexistindo qualquer falta grave desde então. As ocorrências mais recentes (2013 e 2021) resultaram em absolvição, o que reforça a regularidade de sua conduta prisional.



    Afirma que, não obstante o cumprimento dos requisitos objetivo e subjetivo à progressão de regime, o Juízo das Execuções Criminais, a requerimento do Ministério Público, determinou a realização de exame criminológico, sob o argumento da reincidência e da gravidade dos delitos.



    Alega, em síntese, a ausência de fundamentação idônea da decisão, uma vez que baseada na gravidade abstrata, sem qualquer fundamento acerca do caso concreto, afrontando o enunciado da Súmula Vinculante 26. 



    Requer, em medida liminar e no mérito, a apreciação do pedido de progressão de regime, sem a necessidade do prévio exame criminológico.



    É o relatório. Decido.



    A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, prevista no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, de desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva no qual o Reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC). 



    Extraio do enunciado da Súmula Vinculante 26: 



    “Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico.” 



    Como se percebe, o paradigma apontado como violado autoriza a imposição de realização de exame criminológico para a progressão de regime, contanto que haja uma fundamentação adequada para tal determinação.



    Quanto ao ponto, colho do ato reclamado (Doc. 4, fl. 15): 



    “(...)



    Diante da normatização acerca da realização de exame criminológico, a fim de aferir a presença do requisito subjetivo para a progressão de regime prisional, nos termos do artigo 112, §1º, da Lei de Execução Penal, adicionada à reincidência do sentenciado, Daniel Rodrigues Correa, o pedido deve ser analisado com a máxima cautela. 



    Ainda, ante a peculiaridade do caso, em que pese o cumprimento do requisito objetivo à obtenção do benefício, consoante Cálculo de Pena acostado a folhas 1480/1485, faz-se necessária uma análise mais profunda da personalidade do reeducando e de suas reais condições para ser beneficiado com a progressão de regime e retornar, gradativamente, ao convívio social. 



    Isso porque o sentenciado é reincidente, possui condenações pela prática de crime equiparado à hediondo, além de delito de roubo circunstanciado, perpetrado por meio de violência e grave ameaça contra a pessoa. 



    Ademais, durante o cumprimento da sanção privativa de liberdade, praticou faltas disciplinares graves (fls. 2157), indicativo de falha na assimilação da terapêutica penal. 



    Com efeito, é absolutamente razoável, e por que não dizer recomendável, que, em casos tais, em razão da gravidade em concreto das condutas perpetradas e à vista dos demais elementos constantes dos autos, o magistrado tenha cautela e se socorra de técnicos para o auxiliar na formação do seu convencimento sobre a conveniência da progressão do sentenciado para regime de cumprimento de pena mais brando. 



    Convém destacar ainda que, no regime intermediário, o sentenciado terá direito a saídas temporárias, retornando, ainda que por curtos intervalos de tempo, ao convívio social, o que torna ainda mais imprescindível a necessidade de um prognóstico minimamente favorável. 



    E assim é que se decide tendo em vista a dicção da Súmula 439 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 



    Sendo assim, determino a realização de exame criminológico de Daniel Rodrigues Correa, RG: 26713228, RGC: 26713228, Penitenciária "Maurício Henrique Guimarães Pereira" - Venceslau II, oficiando-se ao Diretor do estabelecimento prisional para que o providencie, em até 30 (trinta) dias.



    (...)”



    Assim, verifica-se que a decisão reclamada, ao avaliar a situação concreta do apenado, fundamentou adequadamente sua determinação pela realização do exame criminológico. Essa medida, além de ser condizente com os parâmetros estabelecidos pela Súmula Vinculante 26, demonstra a cautela e a diligência do Juízo da Execução Penal em assegurar que o processo de progressão de regime observe os critérios objetivos e subjetivos previstos em lei. 



    Ressalte-se que decisão sucinta não se confunde com decisão desprovida de fundamentação. A Constituição Federal, em seu art. 93, inciso IX, exige que todas as decisões judiciais sejam fundamentadas, o que não implica, todavia, a obrigatoriedade de extensa exposição de motivos. É legítima a motivação concisa, desde que evidencie, de forma clara e objetiva, as razões que embasam o convencimento do julgador. Assim, a brevidade na redação não compromete a validade do ato jurisdicional, desde que sejam observados os elementos essenciais à compreensão da decisão e ao exercício do contraditório pelas partes. 



    Portanto, a exigência do laudo criminológico, na hipótese, por meio de decisão suficientemente fundamentada, como medida prévia à avaliação judicial quanto à progressão de regime, nada tem de ilegal ou afrontoso à Súmula Vinculante 26 e ao art. 93, IX, da CF, o que inviabiliza todos os pedidos formulados.



    A jurisprudência desta Suprema Corte reputa viável a realização do exame criminológico nas situações em que o Juiz da Execução, mediante determinação adequadamente fundamentada nas peculiaridades do caso concreto, o considerar necessário para a formação do seu convencimento, o que ocorreu na espécie. Cito, nessa linha:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 26. NÃO OCORRÊNCIA. A DECISÃO RECLAMADA APRESENTOU FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA PARA REQUISIÇÃO DO EXAME CRIMINOLÓGICO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    I. Caso em exame 



    1. O reclamante, condenado a uma pena privativa de liberdade de 44 anos e 10 meses de reclusão, dos quais já cumpridos 22 anos, 1 mês e 5 dias — arts. 129, caput; 159, caput (por 2 vezes); 159, § 1º; e 288, parágrafo único, todos do Código Penal —, teve o pedido de progressão de regime prisional vinculado à realização do exame criminológico. 



    II. Questão em discussão 



    2. Saber se a decisão reclamada violou a Súmula Vinculante 26. 



    III. Razões de decidir 



    3. O ato reclamado justificou a necessidade da realização do exame criminológico com fundamento no art. 112, § 1º, da Lei de Execução Penal, bem como na reincidência do reclamante. 



    4. O juízo a quo apresentou fundamentação adequada para a requisição do exame criminológico, apoiada na necessidade de avaliar se o reclamante está pronto para ser beneficiado com a progressão ao regime semiaberto, retomando o seu convívio em sociedade. 



    IV. Dispositivo 



    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (Rcl 71327 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe 13-12-2024)



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA VULNERAÇÃO AO ENUNCIADO 26 DA SÚMULA VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A Súmula Vinculante 26 estabelece que “Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico”. 



    2. O Supremo Tribunal Federal, ao editar o enunciado 26 da Súmula Vinculante, fixou entendimento de que a alteração do artigo 112 da LEP não proibiu a realização do exame criminológico quando necessário à avaliação do sentenciado, tampouco vedou sua utilização para a formação do convencimento acerca do benefício da progressão ao regime mais brando. Exige-se, apenas, que a decisão seja fundamentada. Precedentes. 



    3. In casu, verifica-se que a realização dos exames criminológicos encontra-se fundamentada em elementos concretos, não se podendo falar em ausência de fundamentação apenas em decorrência da similitude das decisões reclamadas, justificada pela similaridade dos casos.



    4. Ex positis, ausente violação do conteúdo da Súmula Vinculante 26 deste Supremo Tribunal Federal, nego provimento ao agravo regimental.”



    (Rcl 39.521-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.4.2020)



    Registro, por fim, que a reclamação não se destina ao atropelamento da marcha processual, sendo indevida a sua utilização como técnica per saltum de acesso a esta Corte Suprema, a substituir ou complementar os meios de defesa previstos na legislação processual, tendo em vista que não consubstancia sucedâneo de recurso. No mesmo sentido:



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. AÇÃO DE IMPROBIDADE. PRESCRITIBILIDADE DA PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO EM FACE DE AGENTES PÚBLICOS POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. A reclamação não pode ser utilizada como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, não se caracterizando como sucedâneo recursal. Precedentes: Rcl 10.036-AgR, rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º/2/2012; Rcl 4.381-AgR, rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 5/8/2011.



    2. Agravo interno desprovido.”



    (Rcl 24.639-AgR/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 09.6.2017)



    Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se. 



    Brasília, 12 de novembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente